Tribunal: STF
Processo: Rcl 94032
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Canoas alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0020288-43.2022.5.04.0201, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADC 16.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

No julgamento do RE 760.931 (Tema 246/RG), foi ratificada a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Confira-se a tese:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Todavia, verifico que, na hipótese, a condenação do Município de Canoas não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório.

O órgão reclamado proferiu acórdão com a seguinte fundamentação:

Na hipótese, o Tribunal Regional, concluiu, amparado no conjunto fático-probatório dos autos, pela responsabilidade subsidiária da Administração Pública, registrando que:
[...]
Além disso, acerca da responsabilidade do município reclamado, peço vênia para adotar, como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo Exmo. Juiz do Trabalho Cesar Zucatti Pritsch nos autos do processo nº 0020656-17.2020.5.04.0203, verbis:
7 - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CANOAS
Síntese fática de um problema complexo
7.1 - O GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA - GAMP venceu o chamamento público nº 15/2016 realizado pela Prefeitura Municipal de Canoas para, a partir de 01/12/2016, assumir o gerenciamento assistencial,administrativo e financeiro do Hospital Universitário, do Hospital de Pronto Socorro e de outras unidades da saúde pública de Canoas (ver Termos de Fomento nºs 1 e2/2016, Ids b6165d4 e 116ed55).
7.2 - Assumiu desde 01/12/2016 a sucessão de empregadores em todos os contratos de emprego necessários à continuidade dos serviços desenvolvidos, inclusive no contrato da parte autora, conforme determinando no Termo de Referência e Plano Operativo que acompanhou o Edital nº 177/2016 do Município de Canoas e,especialmente, a cláusula 2.1.2 do Acordo de Transição e Cooperação (ID 465cbe4 do processo 0020438- 63.2018.5.04.0201).
7.3 - A saúde pública municipal de Canoas já possuía um histórico problemático de inadimplência em seus estabelecimentos. Na década de 2000 houve a utilização de cooperativas, com centenas de lides em que reconhecida falsa relação cooperativa,seguindo-se o abandono dos processos e inadimplemento (por exemplo, "COOMTAAU"e "EQUIPE" (esta última, por força da ACP 0033400-04.2007.5.04.0202, teve de formalizar o vínculo de emprego de todos os seus "associados"). Entre 2010 e 2016houve certa normalidade, com a gestão pela AESC (Hospital Mãe de Deus), reduzindo a litigiosidade no setor.
7.4 - A partir de 01/12/2016, com a substituição de AESC por GAMP, instalou-se tumulto do ponto de vista do atendimento ao público, e da adimplência de direitos trabalhistas, como exemplifica a ação coletiva 0020221-48.2017.5.04.0203. Em tal lide,o SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO GRANDE DO SUL reclamava do sistemático inadimplemento dos direitos trabalhistas dos médicos empregados junto à GAMP desde seus primeiros meses de atuação, inadimplemento este que restou confessado pelo preposto da GAMP, sob escusa de repasses de verba pública em atraso e a menor,pelo Município Canoas, conforme atas de 17/03/2017 (ID b92b5cc daqueles autos) e de31/03/2017 (ID f13f9c5 daqueles autos).
7.5 - Curiosamente uma das advogadas da GAMP presentes em 31/03, Dra.Camila Mousquer Buralde, OAB RS 73.452, admitiu que pouco antes fora diretora jurídica do contencioso da Procuradoria Geral do Município de Canoas, entre 2012 e dezembro de 2016, portanto durante o período da contratação de tal empresa pelo Município.
7.6 - A situação de inidoneidade econômica aparentemente existia desde antes da contratação, já que os inadimplementos se deram desde o início do contrato, conforme reconhecido em nota do próprio Município de Canoas:
"A crise enfrentada pelos funcionários do Hospital Universitário (HU) e do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas, bem como pelas demais instituições de Saúde administradas pela Gamp (Grupo de Apoio e Prevenção à Medicina) desde o dia 1º de dezembro de 2016, tem os dias contados para ser resolvida (sic). ...A situação,que envolve falta de pagamento de salários, atraso do repasse referente a férias,adicional noturno e depósito do fundo de garantia, problemas relacionados ao pontoe péssimas condições de trabalho, está sendo cobrada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde. "Esta empresa já estava estabelecida quando assumimos a nova gestão no dia 2 de janeiro deste ano, quando nos deparamos com um cenário de extrema urgência", relata a secretária municipal de Saúde, Rosa Groenwaldt". [...]
7.7 - A situação em 2016 e 2018, entretanto, não se resolveu, como demonstram centenas de processos no foro de Canoas, por exemplo:
7.7.1 - o ID 4f3a72d dos autos 0021085-81.2020.5.04.0203, onde o preposto da GAMP admite que o TRCT não foi pago porque, de setembro a novembro de 2018, aadministração da GAMP estava entrando em colapso;
7.7.2 - no ID 1cad8ff dos autos 0020985-34.2017.5.04.0203 o preposto da GAMP confessa que "desde dezembro de 2016 não estão sendo efetuados os depósitos de FGTS", e que o TRCT não foi pago porque "os funcionários que estão sendo demitidos atualmente" [2017] "pela GAMP não estão recebendo suas verbas rescisórias".
7.7.3 - na ata de 13/03/2020 dos autos 0020628-83.2019.5.04.0203, há confissão da preposta da GAMP de que os inadimplementos junto aos trabalhadores decorriam"em parte devidos aos atrasos de repasses das verbas públicas do Município de Canoas para a GAMP".
7.8 - Em fins de 2018, a questão ganhou contornos ainda mais dramáticos, após trabalho investigativo do Ministério Público estadual, ganhando as páginas policiais:
7.8.1 - Em 06/12/2018, foi noticiada na mídia a deflagração operação policial [...] em face de GAMP por acusação de superfaturamento na compra de medicamentos e uso de dinheiro da saúde para despesas com viagens e hospedagem em hotéis de luxo, com suspeita de desvio de pelo menos R$ 40 milhões para contas pessoais de integrantes do esquema.
7.8.2 - Foram presos Michele Aparecida da Câmara Rosin, então presidente do Gamp, Cássio Souto dos Santos, médico que fundou o grupo e é visto como um dos maiores operadores das irregularidades, além do gestor Diego dos Santos Bastos, e o ex-Secretário de Saúde Marcelo Bósio, que esteve à frente da contratação do grupo em fins de 2016. A Secretária da Saúde da gestão seguinte (2017-2018), Rosa Groenwald e seu adjunto Marcos Ferreira foram afastados do cargo para investigação.
7.8.3 - Em 21/02/2019, em acórdão transitado em julgado, no HC 70080241581(0389370-77.2018.8.21.7000), a 4ª Câmara Criminal do TJRS negou habeas corpus a Marcelo Bósio, mantendo sua prisão preventiva. Observou que o paciente esteve à frente de todo o processo seletivo, com Secretário da Saúde da gestão anterior, de2013 a 2016, e um mês após deixar o cargo, teve sua empresa Blue Eyes Assessoria e Gestão em Saúde Ltda contratada pela GAMP, com remuneração de R$ 65 mil reais mensais (ainda que fosse tal empresa formalizada junto à Receita Federal apenas um ano depois, em fevereiro de 2017).
7.8.3.1 - Dentre várias irregularidades, que perduraram do fim de 2016, até o fim de 2018, já durante a nova administração municipal, o acórdão destaca depoimento sem que ventiladas contratações de pessoas por valor bem acima do mercado, com parentesco com integrantes da administração posterior da Prefeitura de Canoas, e.g."
D) Cassius Franciso Alves, coordenador administrativo, percebendo o valor de R$ 12.340,00 por mês. Disse que Cassius seria irmão da esposa do Secretário Adjunto[de Saúde] de Canoas, Marcos [Ferreira]. ...
K) Fernanda Fortes, secretária executiva do lote I, é esposa do Secretário Adjunto de Obras de Canoas, Robson [Borges].
L) Márcia Freitas Machado ¿ chefe de faturamento, juntamente com Daniel Vendrúsculo, recebia R$ 10.000,00, sendo que ambos susbtituíram Maitê, que recebia R$ 6.000,00 ¿ ou seja, duas pessoas substituíram Maitê, passando a função a ser remunerada em R$ 20.000,00, somando os salários. Márcia é esposa de Alexandre,conhecido como Xaxá, o qual é cargo em comissão do Prefeito Busatto.
M) Zeneide Tanara Mânia ¿ chefe da telefonia, recebia R$ 10.000,00, ao passoque a chefe das recepcionistas recebia R$ 4.000,00, soando desproporcional ao depoente. Disse que Zeneide dizia ser cunhada do Prefeito Busatto, sendo que não registrava ponto. ...." (HC 70080241581-0389370-77.2018.8.21.7000 - 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal).
7.8.4 - Na mesma data, a mesma 4ª Câmara Criminal do TJRS rejeitou o Habeas
Corpus nº 70080277460 (Nº CNJ: 0392958-92.2018.8.21.7000) mantendo o afastamento do cargo da Secretária Municipal de Saúde Rosa Maria Freitas Groenwald (inclusive com base em quebra de sigilo telefônico, com trechos transcritos no outro acórdão acima), entendendo que:
II - Os crimes que estão sendo apurados, modo geral, são fruto de estruturada rede de cooperação, hierarquia, gestão e operações muito sofisticadas, envolvendo pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, muitas vezes evidenciando até atos,fatos e negócios jurídicos aparentemente legais, mas que escondem ilicitudes as mais variadas. Diante do quadro apresentado, necessária a manutenção da medida cautelar de afastamento da função de Secretária Municipal da Saúde de Canoas, tendo vista acomplexidade dos fatos investigados e a necessidade de se apurar o envolvimento de cada suspeito no esquema delitivo, assegurando a colheita das provas pertinentes ao caso. Ainda, as interceptações telefônicas revelaram a estreita relação existente entre a Secretária Municipal de Saúde e os integrantes do GAMP, bem como o seu interesse em beneficiá-los e manter a aparência de legalidade nos atos perpetrados pelo Grupo.(HC 70080277460 -0392958-92.2018.8.21.7000 - 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel.Rogério Gesta Leal).
7.9 - No mesmo dia 06/12/2018, em que ordenadas as prisões acima, o Ministério Público estadual ajuizou a Ação Civil Pública nº 1.18.0021073-1 (0046148-59.2018.8.21.0008), perante a 4ª Vara Cível de Canos, e em 07/12/2018 o Juiz Marcelo Lesche Tonet determinou "o imediato afastamento de todos os dirigentes do GAMP da gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento ns.01/2016 e 02 /2016, sem direito à remuneração", bem como ordenando que "o Município de Canoas/RS assuma, imediatamente, a gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento ns. 01/2016 e 02/2016, ...com envio mensal de relatório dos atos e atividades desenvolvidos e gastos realizados no exercício da gestão".
7.9.1 - O juízo cível observou que o então Secretário Municipal da Saúde, Marcelo Bósio, que esteve "à frente de todo processo seletivo que resultou na contratação do GAMP, ... após sua exoneração do cargo público, passou a ser, de certa forma,beneficiário da verba pública repassada pelo Município de Canoas/RS."
7.9.2 - Registrou que as vistorias do CREMERS em várias oportunidades"comprovam as diversas irregularidades na prestação do serviço de saúde pelo réu GAMP e a não solução das irregularidades apontadas desde a primeira vistoria, como,por exemplo, ¿a inexistência dos requisitos mínimos essenciais previstos no Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina no Brasil, conforme Resolução CFM nº 2.056/2013¿;¿inadequação de ambiente físico, comprometendo a salubridade, segurança e inviolabilidade do sigilo profissional¿, ¿a indisponibilidade de insumos em quantidade e qualidade compatíveis com a demanda e complexidade dos procedimentos¿; ¿ausência de mecanismos eficazes de regulação médica das urgências e emergências¿; ¿limitação da disponibilidade de campos cirúrgicos e roupas para equipe cirúrgica, e de materiais de uso médico-hospitalar, como instrumento cirúrgico, com consequente suspensão ou limitação da realização de cirurgias¿; ¿indisponibilidade de recursos humanos médicos¿, etc., sendo, ao final,mantidas as recomendações de que os estabelecimentos HPSC e HU sejam considerados ¿sob indicativo de interdição ética¿.
7.9.3 - Observou que vários funcionários e ex funcionários depuseram,confirmando a "falta de estrutura; falta ou insuficiência de medicamentos e/ou insumos; superfaturamento na aquisição de medicamentos e/ou insumos; emissão denota fiscal sem a entrega física dos respectivos produtos, etc...".
7.10 - A partir de dezembro de 2018, o Município designou interventor ou comitê de intervenção, por exemplo, conforme o Decreto 31 de 21/02/2021, que indica o atual Comitê de Intervenção, composto de dois Secretários Municiais, e de um outro servidor municipal.
7.11 - A gestão direta entretanto, não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas - inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a GAMP não existe mais, na saúde de Canoas desde dezembro de 2018, presente apenas o próprio Município de Canoas, que retomou o serviço público de saúde, por ordem judicial.
7.11.1 - Vide, por exemplo, a ata de 31/10/2019 do processo 0021038-15.2017.5.04.0203. Diante da estranheza de estarem zeradas as contas bancárias da GAMP quando bloqueadas para a penhora de valores em execução, foi intimado para comparecimento o então Interventor, Sr. Francisco De Paula Figueiredo, que admitiu que a GAMP não possui qualquer valor em conta bancária, suas respectivas contas são apenas utilizadas como "contas de passagem" para o pagamento de fornecedores e pessoal, pelo qual o interventor envia "ao sistema bancário um arquivo com informações dos valores e destinatários dos pagamentos, bem como comunicando ao Município o valor a ser transferido para tal conta; que chegando na conta o dinheiro enviado pelo município é imediatamente transferidos valores aos destinatários".
7.11.2 - Na mesma ocasião, o Interventor admitiu ainda "que desde dezembro de2018 a presença da GAMP na operação é apenas formal, já que as instalações são geridas pelo município, e não há qualquer recurso financeiro da GAMP envolvido, mas apenas recursos públicos remetidos pelo município e diretamente transferidos apessoal e fornecedores; que explica que mesmo intimados para pagamentos de algumas execuções em 2019, não efetuaram o pagamento no prazo legal por problemas de uma conjuntura de atrasos nas remessas, exemplificando abril de 2019em que deveriam ter recebido R$ 21 milhões e receberam R$ 7 milhões (às vezes recebem 16, às vezes 14), com regularização posterior, estando no momento pendentes remessas do município de R$ 34.000.000,00; que em outras palavras, eventuais atrasos nos pagamentos de verbas rescisórias ou eventuais não pagamentos no prazo legal para adimplemento das execuções não decorre de má-vontade ou má-gestão da atual administração da GAMP (interventor), mas sim de atrasos e deficits dos repasses de milhões em verbas públicas".
7.11.4 - O mesmo decorre de confissão da preposta da GAMP na ata de13/03/2020 dos autos 0020628-83.2019.5.04.0203, revelando que houve participação culposa do Município de Canoas, não apenas no período da efetiva gestão GAMP, mas também a partir da sua intervenções, quando passou a ser o responsável direto portais inadimplementos:
"Que o município assumiu a gestão da GAMP em dezembro de 2018, e desde então todas as decisões laborais são tomadas pelos prepostos do município de Canoas, através do interventor (e a cúpula por ele escolhida); que o interventor é um Procurador aposentado do Município de Canoas, NOMEADO PELO PREFEITO DECANOAS, com a aprovação do Ministério Público".
Discussão da argumentação jurídica do Município
7.12. A despeito da negativa de culpa, pelo Município, EM SUMA, há farta corroboração fática (prova documental, ações criminais, ação cível ordenando aintervenção, confissões do interventor e de prepostos da GAMP em autos trabalhistas,conforme acima) indicando que houve:
CULPA IN ELIGENDO quanto a entidade financeiramente inidônea (com inadimplência desde o início do contrato), em chamamento público contaminado e sob investigação criminal que resultou no ENCARCERAMENTO do Secretário de Saúde Marcelo Bósio, que esteve à frente da contratação e logo após passou a ser beneficiário de verbas públicas através da GAMP (conforme HC 70080241581 -0389370-77.2018.8.21.7000 - 21 /02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal).
CULPA IN VIGILANDO no período 2017-2018, permitindo reiteradas irregularidades técnicas atestadas em vistorias pelo CREMERS (ver mesmo acórdão criminal acima), reiterados inadimplementos trabalhistas (conforme confissões de prepostos da GAMP elencadas acima), bem como evidenciada na participação da própria Secretária Municipal da Saúde Rosa Maria Freitas Groenwald - conforme interceptações telefônicas, revelando interesse em beneficiar integrantes do GAMP e manter a aparência de legalidade nos atos perpetrados pelo Grupo (HC 70080277460 -0392958-92.2018.8.21.7000 - 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal).
CULPA IN VIGILANDO (ou mesmo culpa direta comissiva) no período a partir de dezembro de 2018, em que o interventor municipal não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas - inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a GAMP não existe mais, na saúde de Canoas, desde dezembro de 2018, havendo apenas o Município de Canoas, que retomou o serviço público de saúde, por ordem judicial, e não pode se imunizar da responsabilidade dos danos diretamente causados por sua atuação.
[...]
No caso presente, entretanto, há premissa fática a evidenciar que o ente público, mesmo ciente do inadimplemento da prestadora de serviços, deixou de tomar providências necessárias à regularização.
Destaque-se o trecho do acórdão regional que justifica essa conclusão:
No caso, tenho que está demonstrada a ausência de fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações trabalhistas, nos termos do Convênio e do Termo de Fomento pactuados, notadamente considerando o inadimplemento das verbas rescisórias, fato do qual o segundo reclamado tinha pleno conhecimento, sem que, contudo, tenha tomado alguma providência. Nesse contexto, entendo evidenciada a culpa do segundo reclamado, a autorizar o reconhecimento in vigilando da sua responsabilidade subsidiária.
(...)
Percebe-se ainda, que desde o ano de 2017, o Município já estava ciente de que o GAMP não estava cumprindo as obrigações trabalhistas assumidas.
Veja-se, por exemplo, no Id be5377a - Pág. 1, a notificação no 041/2017, datada de 15 de agosto de 2017, referente ao não pagamento de férias dos funcionários:
[...]
Ainda, no Id c37bc2a - Pág. 1, consta a notificação nº 0065/2018, dando conta de que o Município também estava ciente de irregularidades praticadas pelo GAMP em relação ao recolhimento de FGTS dos contratados, além de daqueles referentes às contribuições do PIS, folha e INSS.
Observa-se que, no Id 71adc92 - Pág. 1, mediante a "NOTIFICAÇÃO Nº 133/2019, o Município também já havia constatado a ocorrência de dano material ao erário, no valor de R$ 47.156.308,56.
(...)
Ora, pela análise dos documentos, conforme acima referido, verifica-se que o Município de Canoas SEMPRE esteve ciente das irregularidades praticadas pelo GAMP.
(...)
Está comprovado nos autos que o Município sempre esteve ciente das irregularidades praticadas pela GAMP e que não atuou eficazmente para coibir o descumprimento das obrigações assumidas nos próprios Termos de Fomento.
Evidencia-se, portanto, que o ente público tinha ciência do reiterado inadimplemento de parcelas trabalhistas por parte da prestadora e não tomou providências acautelatórias.
[...]
Assim, registrado no acórdão regional a inação do ente público quanto às providências tendentes ao cumprimento dos direitos trabalhistas do trabalhador, tem-se que a decisão regional é harmônica com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal.
(Grifei)

Observo que o acórdão do Regional apontou específico comportamento negligente do ente público, uma vez que este permaneceu inerte mesmo após ter sido notificado diversas vezes a respeito das irregulares trabalhistas, e ciente da instauração de investigação criminal para apuração de responsabilidades. 

Não há como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório, providência não admitida em sede de reclamação.

Desse modo, não verifico transgressão do ato reclamado às diretrizes da ADC 16.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente